Tribunal: TJDFT
Processo: 0747457-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS.
1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração, já no seu requerimento, da presença dos pressupostos legais específicos para a procedência do pedido, ainda que a comprovação desses elementos ocorra após a fase instrutória, a teor do disposto no art. 134, §4o do CPC.
2. Em relações jurídicas regidas pelo Código Civil, as alegações de que o sócio gerente da empresa devedora integra outra sociedade, ou que não seria concebível que uma empresa ativa não possuísse bens penhoráveis, por si sós, são incapazes de justificar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois o art. 50 do Código Civil exige o abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.